Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705440-63.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: EMBRACO FRANQUIAS E RESTAURANTES LTDA - EPP E OUTROS AGRAVADA: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA DESPACHO EMBRACO FRANQUIAS E RESTAURANTES LTDA - EPP e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Afirmam que a tese recursal não demanda análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejarem o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, ressaltam estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020